Tribunal: TJDFT
Processo: 0727507-20.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM CONJUNTO. DÉBITO PRINCIPAL E HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. EXTENSÃO. POSSIBILIDADE. ESTATUTO DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL. ECONOMIA PROCESSUAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. De acordo com o artigo 24, § 1o, da Lei Federal n.o 8.906/94, os honorários sucumbenciais são direito do advogado, constituindo-se a remuneração pelos serviços prestados em Juízo, cuja execução pode ser promovida pelo próprio titular nos mesmos autos da ação em que tenha atuado.

2. No caso, o cumprimento de sentença originário foi promovido pela parte autora, tendo como objeto a verba da própria parte, além do valor dos honorários de advogado, tratando-se, portanto, de uma execução conjunta e não exclusiva de valores do causídico.

3. É extensível ao patrono os benefícios da gratuidade de justiça, medida em que a execução originária não é movida exclusivamente no interesse de agir do advogado (já que não tem como objeto apenas honorários advocatícios), mas sim, de forma simultânea ao interesse da própria parte autora.

4. Recurso conhecido e provido.